Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711288-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERONICA CRISTINE PEREIRA MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a apresentação de declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, bem como documentação que comprove, objetivamente, a alegada hipossuficiência (ex: contracheques, declarações de imposto de renda e carteira de trabalho). Traga a parte autora/recorrente para a devida exibição, em 2 dias, ou recolha as custas e preparo recursal. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator